Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-61.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703562-61.2024.8.07.0002 RECORRENTE: LECCA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ROBÉRIO AGOSTINHO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais. 1.1. Em suas razões, a apelante postula pela condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) a contar do evento danoso, conforme prescreve súmula 54 do STJ, além da condenação do réu na repetição em dobro dos valores descontados da parte recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma digital, com validação biométrica e assinatura eletrônica em tempo reduzido, sem garantir a compreensão dos termos contratuais. 3.1. O contrato não apresentou de forma clara e transparente as características do produto, tampouco distinguiu a modalidade de saque de outras formas de crédito, violando o dever de informação previsto no art. 52 do CDC. 4. A ausência de informações claras comprometeu o consentimento do autor, caracterizando vício de vontade nos termos do art. 171, II, do Código Civil. 5. Na hipótese, restou reconhecida a inexistência de dívida superior ao valor necessário à amortização do capital emprestado, com encargos compatíveis aos praticados em contratos de empréstimo consignado. 6. A cobrança indevida, sem demonstração de engano justificável, impõe a restituição em dobro dos valores pagos a maior, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 7. Os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, pois fere os postulados da dignidade da pessoa humana e da proteção da personalidade. O quantum fixado a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em suas vertentes reparatória e preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de informação clara e adequada sobre as características do cartão de crédito consignado com RMC configura vício de consentimento. 2. A cobrança indevida de valores em contratos com vício de consentimento enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. Descontos indevidos, provenientes do crédito consignado RMC, violam os postulados da dignidade da pessoa humana e da proteção da personalidade.” Dispositivos relevantes citados: Art. 171, II, do Código Civil; art. 42, parágrafo único e art. 52 do CDC; art. 85, § 2o e art. 487, I, do CPC Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020; TJDFT, 07074641320208070018, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 01/11/2021; TJDFT, 07049989820198070012, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 10/02/2021; TJDFT, 0741725-84.2022.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 25/08/2023. A recorrente alega violação aos artigos 171, inciso II, do Código Civil, 42, parágrafo único, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 85, §2o, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese: (i) o cartão de benefício consignado com reserva de margem consignável contratado pelo recorrido e o empréstimo consignado são produtos distintos; (ii) o recorrido anuiu a todas as cláusulas contratuais não logrando êxito em comprovar vício de consentimento na contratação muito menos de aceitação do pagamento mediante desconto em folha sob o argumento de ausência de informação clara e precisa; (iii) deve ser afastada a restituição, a repetição do indébito em dobro por inexistência de irregularidade nos descontos, bem como a condenação por danos morais, tendo em vista a ausência de configuração de qualquer ato ilícito perpetrado pela recorrente. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de FABIO RIVELLI, OAB/DF: 45.788 (ID 75567465). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 171, inciso II, do CCB, 42, parágrafo único, e 52, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação ás teses dos itens (i) e (ii) decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No tocante à tese de afastamento da repetição em dobro, falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Na hipótese dos autos, considerando que, a despeito da verificação de que as estipulações contratuais omissas e insuficientes foram a causa da criação de vantagem excessiva para o banco em detrimento do consumidor, restou caraterizado o engano justificável por parte da intuição financeira, tendo em vista que os valores descontados em folha ocorreram com suporte no contrato entabulado entre as partes, o qual, até a presente intervenção judicial, era considerado válido e eficaz. Dessa forma, a eventual restituição de valores pagos a maior deve se dar de forma simples” (ID 73248712). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no que se refere ao pedido de afastamento da condenação por danos morais. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou pela alteração do valor fixado, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravada quanto ao cabimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a redução do valor implica o reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp n. 2.605.658/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §2o, e 487, inciso I, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75567465. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025